Tribunal: TJMT
Processo: 1010952-63.2022.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010952-63.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIS FRANCO SILVEIRA - CPF: 106.801.856-90 (RECORRENTE), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALMIR SANTANA DA SILVA - CPF: 697.415.651-00 (ASSISTENTE), BRIAN HENRIQUE CAVALCANTE - CPF: 050.175.851-84 (ASSISTENTE), JOSIMAR SOUZA DE JESUS - CPF: 991.484.801-00 (ASSISTENTE), KARINA MORAIS ROCHA - CPF: 059.901.441-56 (ASSISTENTE), SAMARA LEITONAS FRANCO SILVEIRA - CPF: 999.368.951-34 (ASSISTENTE), JUATEL TENÓRIO RIBEIRO BECKER BARBOSA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS VIEIRA VIANA - CPF: 503.118.911-87 (ADVOGADO), ROBERTO EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 653.975.925-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, II E III, DO CP – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A IMPRONÚNCIA SECUNDADA PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, ALIADA À DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA – PROVAS CAPAZES DE FORNECER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – TESE LEGÍTIMA DEFESA
E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADAS DE PLANO OU DE FORMA INEQUÍVOCA
–
PRESENÇA DE ELEMENTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA DO RÉU – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E AO EMPREGO DE ASFIXIA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE FORAM INDIVIDUALIZADAS PELO MAGISTRADO
A QUO
, NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E ENCONTRAM SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 2 DA TCCR/TJMT –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a pronta desclassificação do delito, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas de maneira inequívoca.

Não sendo esta a hipótese dos autos, haja vista a existência de tese contraposta firmada em outros elementos de convicção angariados em juízo, assazes a resguardar a plausibilidade da versão acusatória, impõe-se a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, oportunidade na qual as teses defensivas deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

2.

À vista do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela TCCR/TJMT, a exclusão das qualificadoras na fase da pronúncia só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentadas e individualizadas entre si, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente.

Recurso defensivo conhecido e desprovido.

RECORRENTE: JORGE LUIZ FRANCO SILVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JORGE LUIZ FRANCO SILVEIRA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 1010952-63.2022.8.11.0003, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos II e III do CP
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 148314266, a defesa aponta, em linhas gerais, a insuficiência das provas que subsidiam a pronúncia, razão pela qual pugna seja o réu
im
pronunciado.
A tal alegação alia a tese de
legítima defesa
para postular a
absolvição sumária
, ao mesmo tempo em que pleiteia a
desclassificação
da conduta que lhe é imputada para o crime de
lesão corporal seguida de morte
.

Subsidiariamente, é almejada a
exclusão das qualificadoras
, tendo-as como manifestamente improcedentes.

As contrarrazões são vistas no ID 148314268, com as quais o órgão ministerial de primeiro grau se manifesta pelo não provimento do recurso.

Em juízo de retratação lançado no ID 148314270, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 153512192, opina pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 148314269)
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
JORGE LUIZ FRANCO SILVEIRA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta da exordial acusatória que no dia 27 de abril de 2022, por volta das 01h30min, na Rua Rafael Arcanjo Ribeiro, na cidade de Rondonópolis/MT, o ora apelante, agindo com
animus necandi
, em tese, matou
Roberto Eduardo dos Santos
.

Segundo a exordial acusatória, o crime ocorreu por motivo fútil, uma vez que a vítima, após ingerir bebida alcoólica na companhia do acusado, tentou beijá-lo, razão pela qual entraram em atrito, vindo o réu a matar o ofendido com emprego de asfixia.

Por tal fato,
JORGE LUIZ FRANCO SILVEIRA
foi denunciado e pronunciado pelo tipo penal previsto no art.
121, §2º, incisos II e III, do Código Penal.

1.

Da almejada reforma da pronúncia
:

Como relatado, das confusas razões recursais é possível extrair que a vertente recursal adotada pela defesa se direciona, em linhas gerais, à suposta insuficiência probatória aliada à ausência de
animus necandi
, notadamente diante da tese de legítima defesa por ele apresentada.

Ocorre que, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelado à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, onde os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
, demonstrados de forma inequívoca, pois, nestes casos excepcionais encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do Código de Processo Penal
, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

Por fim, no que tange à
desclassificação
igualmente almejada, prevista no
art. 419 do CPP,
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Assim sendo, o acolhimento de quaisquer dos pedidos de
impronúncia, de absolvição sumária por excludente de ilicitude e de desclassificação da conduta para lesão corporal
, na forma em que aviados pelo recorrente neste caso concreto, depende necessariamente da
cabal ausência de provas de autoria

ou participação no delito doloso contra a vida
ou da
demonstração inequívoca

acerca da

excludente e ilicitude

ou da

falta de dolo homicida
na conduta
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento epistêmico do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite a conclusão que
a decisão objurgada não merece reparos
,

restando evidente que
a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade da infração penal
encontra-se bem delineada nos autos através do boletim de ocorrência juntado no ID 148314160, do laudo pericial de necrópsia visto no ID 148314187; além das declarações prestadas na Delegacia e em juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do homicídio.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de
indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento do recorrente

JORGE LUIZ FRANCO SILVEIRA
no ilícito, pois, conquanto tenha
afastado de si o suposto intento homicida contra o ofendido
, ao ser sido ouvido na fase extrajudicial e em juízo (ID 148314152 e ID 148314248), confirmou o contato mantido pela vítima no dia do fato, enquanto ingeriam bebidas alcoólicas, até o momento em que o ofendido teria tentado beijá-lo, insistido em condutas mais íntimas ao mesmo tempo em que ameaçava o réu com uma faca pequena de cozinha.

Ainda que a defesa técnica suscite a insuficiência probatória, não se descuida que a referida confissão é acompanhada da
tese

de que o
recorrente agiu em legítima defesa,
visando tão somente repelir injustas agressões a serem efetivadas pela vítima, tangenciando a
ausência de
animus necandi
na conduta
.

Nesse aspecto, sob o crivo do contraditório
o recorrente pontuou o início da luta corporal que culminou na tentativa do acusado em imobilizar a vítima, e que o fez enforcando-o, ponderando que sua intenção era apenas deixar o ofendido desacordado, de modo a fazer cessar os intentos manifestos por ele, tanto que teria trancado o portão da residência ao buscar auxílio depois da ação, acreditando que
Roberto Eduardo
estivesse apenas desacordado.

A despeito do ora pronunciado ter detalhado o fato ilícito, não há como afirmar, estreme de dúvidas, que tenha agido acobertado pelo manto da legítima defesa, tampouco que não estivesse imbuído de
animus necandi
.

Isso porque, em juízo também foi colhido o depoimento da testemunha
Karina Morais Rocha
, por sinal, a primeira a chegar ao local dos fatos, elucidando, a despeito da aparente amizade mantida entre réu e vítima, ter ouvido barulhos compatíveis com uma briga, quando então o réu teria gritado
“filha da puta” sic
ID 148310649 e ID 148314248
.

A oitivada

declarou que nesta oportunidade já acionou as autoridades, seguindo-se ao momento em que o réu pediu para que a testemunha abrisse o portão do escritório próximo ao local do fato e, quando
JORGE LUIZ
pretendia ir embora, os policias chegaram e avisaram acerca do aparente óbito da vítima.

No mais, embora nenhuma testemunha tenha efetivamente presenciado o ilícito, tampouco tenha sido ouvido em juízo alguém com tal atributo, cumpre destacar os relatos dos policiais que atenderam a ocorrência
Almir Santana da Silva
e
Josimar Souza de Jesus ̧

deveras minuciosos e coesos perante a autoridade judiciária (ID 148314229), notadamente quando este último agente público refere-se às declarações que ouviu informalmente do réu no local do crime, no sentido de que já tinha conhecimento do óbito do ofendido e
“que não aceitava que homem o beijasse e que se fizessem isto mataria mesmo” sic
ID 148314258 - Pág. 5.

Ademais, os policiais pontuaram que, além de visivelmente nervoso e embriagado, não perceberam a existência de lesões visíveis no réu, tal como constatado no laudo pericial de ID 148314188.

Jungindo tais elementos de convicção, é revelado contexto que corrobora a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, sendo possível concluir pela plausibilidade da conduta do pronunciado ter se revestido de
animus necandi.

Além do mais, as peculiaridades do caso concreto colocam em dúvida se os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais às ilações de que sofreria injusta agressão, nos moldes estipulados no art. 25 do Código Penal, mitigando, uma vez mais, a alegada ausência do dolo homicida.

Diante desse cenário probatório, tem-se que os elementos de cognição angariados ao feito em
observância ao preceito contido no art. 155 do CPP
, são
suficientes
para
comprovar a materialidade do crime
e para indiciar, em tese, a
possibilidade de que a respectiva autoria recaia sobre o recorrente
, o que basta para manter a sua pronúncia ao crivo da Corte Leiga,
não havendo o que se falar em impronúncia
.

Com relação às teses defensivas de que, estaria provada a atuação do réu em legítima defesa, o que ensejaria a sua
absolvição sumária
ou, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal
, à míngua de prova do
animus necandi
, entendo que
tais argumentos não podem ser acolhidos estreme de dúvidas no atual estágio processual
e a análise deles deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Isto porque, como dito, o
art. 415, inc. II e III, do CPP
, que trata especificamente dos processos de competência do Tribunal do Júri,
exige, para a
absolvição sumária
, que as teses alegadas estejam
demonstrada
,
o que não se verifica de plano
neste caso concreto, à vista dos elementos de convicção referidos alhures, os quais se estendem à
pretensão desclassificatória
, na medida em que a dinâmica acerca da execução delitiva
, tal qual descrito pela prova testemunhal evidencia
a
possível existência de dolo na conduta atribuída ao recorrente.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, no cenário
sub judice
, diante das provas até então produzidas, não há como afirmar, estreme de dúvidas
,
que não houve dolo homicida na conduta imputada ao recorrente.

Assim, e em suma,
a versão defensiva
constitui apenas um
a das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual preponderam provas incriminatórias em desfavor do acusado quanto ao real desígnio nutrido por ele quando do ilícito, evidenciando que o increpado aparentemente agiu imbuído de
animus necandi
.

Diante deste cenário, a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular,
a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente,
ex vi STJ – REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020
.

A jurisprudência pátria é iterativa nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - INADMISSIBILIDADE - INDÍCIOS DA PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - INVIABILIDADE - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Presente a prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor do réu, não restando comprovado, por outro lado, que ele agiu amparado pela excludente da legítima defesa, tão pouco a ausência de animus necandi na conduta, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional
. 2. Verificando-se do acervo probatório a comprovação da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, competindo a análise pormenorizada das teses defensivas ao Tribunal do Júri. [...]”.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0429.20.000486-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/09/2021, publicação da súmula em 29/09/2021) – destaquei.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia da recorrente, nos exatos termos em que proferida.

2.

Da pretendida exclusão das qualificadoras:

Subsidiariamente, o recorrente almeja o decote das qualificadoras descritas na denúncia, relativas ao
motivo fútil
e à
asfixia
, cuja procedência fora reconhecida na decisão de pronúncia.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, descabidas de plano, e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, caso contrário, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.º 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

No caso concreto, verifica-se que a qualificadora elencada no art. 121, §2º,

inc. II, do CP, relativa ao
motivo fútil
, foi imputada na preambular acusatória e reconhecida como pertinente pelo d. magistrado singular sob o argumento de que
“enredo probatório permite supor que acusado, em tese, tirou a vida da vítima em razão desta tentar beijá-lo. Diante disso, o denunciado empurrou a vítima que caiu ao solo, ato continuou supostamente a enforcou” si
c ID 148314258 - Pág. 7.

Diferentemente do sustentando nas razões recursais, entendo que a r. decisão de pronúncia revela argumento legítimo e minimamente amparado nos elementos probatórios por ora produzidos, pois, diante das mencionadas declarações em juízo do próprio réu e de testemunhas, a motivação do ilícito derivaria de descontentamento do réu face a investida da vítima, com cunho sexual.

Ademais, confirma-se a manutenção da motivação fútil sob o viés de que, embora questões afetas à orientação sexual sejam deveras sensíveis à algumas pessoas mais do que à outras, mormente em cidades interioranas, onde os moradores comumente possuem pensamentos e comportamentos mais conservadores, incompatíveis com certos tipos de condutas; no caso, evidencia-se possível desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente, tornando impositiva a manutenção da mencionada qualificadora, em especial porque, nas lições do doutrinador Rogério Grecco,
“motivo fútil é aquele no qual há um abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente”
(GRECCO, Rogério. Curso de Direito Penal: Parte Especial, Vol. II. Niterói, RJ: lmpetus, 2015) – destaquei.

Logo, sendo circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência sua incidência na hipótese dos autos, porquanto minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, conduzindo obrigatoriamente sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

No que se refere
ao emprego de
asfixia
, vê-se que a respectiva qualificadora foi imputada na incoativa ministerial e mantida na decisão de pronúncia em razão do
modus operandi
utilizado no crime, uma vez
“segundo as provas colhidas testemunhas e periciais, em especial o depoimento do médico legista e do Laudo de Necropsia, o réu, em tese, asfixiou a vítima com um‘mata leão’, vindo esta a óbito” sic
ID 148314258 - Pág. 7
.

Nesse ponto, as peculiaridades do caso concreto ratificam a possibilidade de incidência da qualificadora, notadamente os detalhes apontados nas declarações dos agentes públicos que participaram da investigação e daquele responsável pela necropsia as vítima, sendo que o policial
Josimar
destacou a narrativa informal do réu acerca da manipulação da vítima com um
“mata-leão”

sic
; perspectiva reputada como mais acertada, sob a análise técnica do médico legista
Juatel Tenório Ribeiro Becker Barbosa
(ID 148314248).

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível o decote, nos termos da jurisprudência citada,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional.

3.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
JORGE LUIZ FRANCO SILVEIRA
a fim de manter incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 1010952-63.2022.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023